Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. PEDIDOS DEDUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO APRECIADOS. MÉRITO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS ATÉ MARÇO DE 2024. DEMONSTRADA. RESCISÃO DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO DEMONSTRADA. INCOMPATIBILIDADE COM A OFERTA DE CONTESTAÇÃO. MANTIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS VINCENDAS. DEVIDAS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c cobrança e despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) o adimplemento dos débitos relativos ao contrato de aluguel de imóvel residencial celebrado entre as partes, (ii) a purgação da mora e (iii) o direito à rescisão do contrato pelo locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ultra petita o julgamento que vai além do que foi pedido, violando o princípio da adstrição. Em homenagem ao princípio da economia processual, constatado tal vício, necessário apenas o decote da parte viciada. Preliminar de ofício, para desconsiderar da planilha de cálculo do valor devido a quantia inserida a título de custas processuais e honorários advocatício, pois não fez parte dos pedidos iniciais.
4. O pedido de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes.
5. Ademais, a situação posta a julgamento não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012, de modo que o efeito suspensivo requerido decorre diretamente da lei. Apelação da ré conhecida em parte.
6. As contrarrazões prestam-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença. Pedidos deduzidos em contrarrazões não conhecidos.
7. Decotados os valores das custas e honorários advocatícios indevidamente inseridos na planilha atualizada do valor devido, porque fora dos limites da lide, verifica-se que o total dos depósitos judiciais efetivados pela ré ao longo do processo abrange todos os débitos contabilizados até março de 2024, devendo ser compensados. Necessária, portanto, a reforma parcial do julgado para determinar a quitação dos débitos do contrato até março de 2024.
8. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento de purgação da mora previsto no art. 62 da Lei no 8.245/1991 é incompatível com a oferta de contestação dos valores cobrados em ação de despejo por falta de pagamento. Precedentes.
9. Ademais, o depósito insuficiente do valor cobrado, assim como o pagamento em atraso dos aluguéis e demais encargos do contrato durante a tramitação do processo autoriza a rescisão do contrato e o deferimento do pedido de despejo.
10. Ante a controvérsia instalada acerca dos valores cobrados e tendo em vista a ausência de purgação correta da mora, a rescisão do contrato e consequente determinação de despejo é medida que se impõe.
11. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
11.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta da apelante, que se insurgiu dentro dos limites do exercício do direito de ação e/ou defesa.
12. Nos termos doart.323do Código de Processo Civil, as prestações vincendas são incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, caso o devedor se torne inadimplente.
13. No âmbito da cobrança de aluguéis em ação de despejo, por se tratar de prestações de trato sucessivo, é possível incluir no valor da condenação as prestações vencidas e não pagados no curso do processo. Dá-se provimento ao recurso da autora para incluir no valor da condenação as prestações vincendas e não pagas, até a efetiva desocupação do imóvel objeto do contrato de aluguel celebrado entre as partes, em decorrência da rescisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Preliminares de decisão ultra petita e inadequação da via eleita suscitadas de ofício. Pedidos em contrarrazões não conhecidos. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso adesivo da autora conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
Teses de julgamento: “1. É inadmissível a cumulação de pedido de purgação da mora com a oferta de contestação nas ações de despejo por falta de pagamento”.
“2. A ausência de purgação correta da mora, assim como o atraso nos pagamentos dos aluguéis e demais encargos do contrato durante a tramitação do processo, autorizam a rescisão do contrato de aluguel e determinação de despejo.”
“3. Nas ações de despejo por falta de pagamento são devidos os aluguéis e demais encargos acessórios vincendos durante o curso do processo, até a efetiva entrega do bem imóvel, independentemente de pedido expresso na inicial, por se tratar de cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, art. 323, art. 492 e art. 1.012, §1o. Lei no 8.245/1991, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.411.587/PR da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma. Acórdão no 1915250 da Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3o Turma Cível. Acórdão 1212591 da Relatoria do Des. Cesar Loyola da 2o Turma Cível. Acórdão 1406193 da Relatoria da Desa. Leila Arlanch da 7a Turma Cível. Acórdão 1420578 da Relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1917679 da Relatoria do Des. Maurício Silva Miranda da 7a Turma Cível. Acórdão 1850557 da Relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1386714 da Relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.